Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-04.2025.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-04.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. H. S. P. - CPF: 053.926.251-00 (APELANTE), VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - CPF: 021.441.332-20 (ADVOGADO), ROBERTA KARLA SOARES E SILVA - CPF: 025.101.081-31 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), ROBERTA KARLA SOARES E SILVA - CPF: 025.101.081-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E ATRASO DE VIAGEM. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MENOR REPRESENTADO POR GENITORA. DEMANDA PRÉVIA AJUIZADA PELA GENITORA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM BASE NOS MESMOS FATOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por A. H. S. P., representado por ROBERTA KARLA SOARES E SILVA, contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer fracionamento indevido de demandas. O autor alegou alteração unilateral de voo sem comunicação prévia, ocasionando atraso aproximado de 37 horas e deslocamento adicional de 248 km em viagem para Recife, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sustenta que não houve fracionamento indevido, pois sua genitora ajuizou ação própria no Juizado Especial Cível e o menor estaria impedido de figurar naquele rito por força do art. 8º da Lei 9.099/95, o que justificaria o ajuizamento de ação autônoma na Vara Cível.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1.417;

(ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor;

(iii) determinar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e

(iv) definir se o ajuizamento de ação autônoma pelo menor, quando sua genitora já ajuizou demanda no Juizado Especial Cível com base nos mesmos fatos, configura fracionamento indevido de demandas e ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo fundada no Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade processual do ajuizamento da ação e à existência de eventual fracionamento indevido de demandas, questão preliminar que antecede a análise do regime jurídico da responsabilidade civil do transportador aéreo.

4. Mantém-se a gratuidade da justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo prova capaz de afastá-la, além de se tratar de autor menor de idade, cuja incapacidade econômica é presumida, nos termos do art. 141 do ECA.

5. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentos jurídicos voltados à reforma do decisum, sendo admissível inclusive a repetição de argumentos já deduzidos anteriormente quando evidenciado o propósito de obter novo julgamento.

6. Caracteriza-se fracionamento indevido de demandas quando a parte, podendo deduzir todas as pretensões em uma única ação, opta por desmembrá-las artificialmente em processos distintos, em afronta aos princípios da boa-fé e da economia processual.

7. O ajuizamento de ação própria pela genitora no Juizado Especial Cível e, posteriormente, de ação autônoma pelo filho menor na Vara Cível, embora ambos tenham participado da mesma viagem, com o mesmo código localizador e base fática idêntica, evidencia desmembramento artificial de pretensões que poderiam ter sido reunidas em única demanda perante a Justiça comum.

8. A impossibilidade de o menor figurar como parte no Juizado Especial não impede o ajuizamento de ação única na Vara Cível reunindo as pretensões do núcleo familiar, sendo a opção pela propositura de ações distintas mera escolha estratégica processual.

9. O fracionamento de demandas fundadas nos mesmos fatos e envolvendo membros do mesmo núcleo familiar caracteriza abuso do direito de ação e evidencia ausência de interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia acerca do fracionamento indevido de demandas constitui questão processual preliminar que afasta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF.

2. A gratuidade da justiça concedida a menor de idade deve ser mantida diante da presunção de hipossuficiência econômica e da ausência de prova em sentido contrário.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram o propósito de obter novo julgamento, ainda que reproduzam argumentos anteriormente apresentados.

4. O ajuizamento de ações indenizatórias autônomas por membros do mesmo núcleo familiar, com fundamento nos mesmos fatos e no mesmo contrato de transporte aéreo, configura fracionamento indevido de demandas quando as pretensões poderiam ter sido reunidas em uma única ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 99, §3º e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 8º; Lei 8.069/90 (ECA), art. 141.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJMT, RAC 1006497-89.2021.8.11.0003, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022; TJMT, RAC 1042218-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A. H. S. P.
, menor representado por sua genitora
ROBERTA KARLA SOARES E SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, Dr. Humberto Resende Costa, que
julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo o fracionamento indevido de demandas na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

(
vide
ID. 338830851).

Por suas razões recursais de ID. 338830860,
o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de fracionamento indevido, argumentando que autor e genitora são sujeitos de direito distintos e que o menor estava impedido legalmente de figurar no Juizado Especial Cível onde tramita ação da genitora sobre os mesmos fatos, conforme vedação do artigo 8º da Lei 9.099/95. Alega que a genitora não era obrigada a protocolar ação única na Vara Cível com custas processuais, tendo direito ao Juizado gratuito em seu favor, e que o ajuizamento de ação autônoma era medida necessária, não opcional.

No mérito, aduz que houve inadimplemento contratual grave consistente na alteração unilateral do voo sem comunicação prévia de 72 horas, resultando em atraso de aproximadamente 37 horas e deslocamento adicional de 248 quilômetros. Sustenta que o dano moral está configurado pela teoria do desestímulo, invocando precedentes deste Tribunal que fixaram indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 em casos semelhantes, sendo agravante o fato de se tratar de menor de idade.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo a inexistência de fracionamento indevido e julgando procedente o pedido inicial
com condenação da Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Subsidiariamente, valor não inferior a R$ 5.000,00, com inversão da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 338830864, pugnando preliminarmente pela
suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal
, pela
impugnação à gratuidade de justiça
e pela rejeição do recurso por inépcia recursal em razão de alegada
violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, defende a
manutenção integral da sentença
, reiterando que o fracionamento ficou evidenciado pelo ajuizamento de ações separadas quando poderia ter sido proposta uma única ação reunindo todos os envolvidos, com mesmo contrato, mesma causa de pedir e código localizador único, configurando tentativa de ampliar
quantum
indenizatório indevidamente e abuso do direito de litigar.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 339383896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I. DA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Apelada pugna,
ab initio
, pela suspensão do feito com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral no Tema 1.417, que versa sobre a controvérsia acerca da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor nos casos de responsabilização de companhias aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo em razão de caso fortuito ou força maior.

A pretensão de sobrestamento não merece acolhida
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender configurado o fracionamento indevido de demandas,
questão de natureza exclusivamente processual
que antecede logicamente qualquer análise de responsabilidade civil ou de regime jurídico aplicável à relação de transporte aéreo.

O presente Recurso de Apelação impugna precisamente essa decisão terminativa, questionando se efetivamente ocorreu o fracionamento indevido de ações.
A controvérsia não versa sobre força maior, caso fortuito ou definição do diploma legal aplicável à responsabilidade do transportador aéreo
, mas sim sobre a regularidade processual do ajuizamento de ações autônomas por passageiros de um mesmo núcleo familiar que vivenciaram os mesmos fatos durante a mesma viagem.

Somente após a eventual superação dessa questão preliminar é que eventualmente se adentraria no exame do mérito da responsabilidade civil, oportunidade em que então poderia se cogitar ser cabível a suspensão em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa perspectiva,
rejeito a preliminar de suspensão do feito
.

II) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Apelada impugnou, nas contrarrazões, o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo Apelante, alegando ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica.

De acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A questão já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que deferiu o benefício com base na declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora. Ademais, observo que a apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas.

A mera circunstância de o Apelante estar assistido por advogado particular não é suficiente para elidir a presunção

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

Outrossim, o artigo 141 da Lei 8.069/90 garante às crianças e adolescentes o acesso ao Poder Judiciário sem o pagamento de quaisquer custas processuais e emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o direito à gratuidade de justiça para o menor é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação de requisitos pela análise da condição econômica de pessoa diversa daquela que postula o benefício.

Tratando-se de autor menor de idade, presume-se sua incapacidade econômica, independentemente da situação financeira de seus representantes legais.

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

III) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada sustenta ainda que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não maneja argumentos relevantes que contradigam ou debatam a sentença, limitando-se a meros apontamentos genéricos sem refutar os fundamentos do magistrado singular.

Analisando as razões recursais, constato que o apelante, de forma clara e específica, apontou seu inconformismo quanto aos fundamentos da sentença recorrida, sustentando que não houve fracionamento voluntário, mas sim ajuizamento de ação autônoma imposta pela vedação legal contida no artigo 8º da Lei 9.099/95, que impede o menor de figurar como parte em processos no Juizado Especial Cível.

O recurso está regularmente fundamentado, com indicação precisa dos pontos de discordância e apresentação de teses jurídicas alternativas, atacando diretamente o núcleo da fundamentação da sentença.

Em verdade, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão. A circunstância de as razões recursais não convencerem a parte contrária não configura ausência de dialeticidade, que apenas se caracteriza quando há mera reiteração das alegações iniciais sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do Recurso de Apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade
recursal, visto que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação direta com a fundamentação do decisum.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada
por
A. H. S. P.
, menor representado por sua genitora
ROBERTA KARLA SOARES E SILVA
,
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, alegando que teve sua viagem programada para Recife unilateralmente alterada pela companhia aérea sem comunicação prévia, resultando em atraso de aproximadamente 37 horas e deslocamento adicional de 248 quilômetros. Pleiteou a procedência da ação com condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Citada, a
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contestou arguindo preliminares de ausência de interesse de agir, impossibilidade de justiça gratuita, fracionamento indevido de ações em face do ajuizamento de demanda autônoma pela genitora no Juizado Especial Cível, ilegitimidade passiva e ausência de documentos essenciais. No mérito, sustentou que a alteração decorreu de necessidade de reestruturação de malha aérea, prestou assistência material adequada e defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O d. Juízo
a quo
reconheceu o fracionamento indevido de ações e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizado por ARTHUR HENRIQUE SOARES PEREIRA, representado por sua genitora ROBERTA KARLA SOARES E SILVA, em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para uma viagem em família, saindo de Sinop/MT na madrugada do dia 22 de dezembro de 2024, com destino a Recife/PE, incluindo uma conexão em Brasília/DF. Afirma que o itinerário original previa a saída de Sinop/MT às 04h30min com chegada em Brasília/DF às 07h15min, e posterior embarque às 08h25min com chegada ao destino final (Recife/PE) às 11h00min do mesmo dia (22/12/2024).

Alega que, ao chegar no aeroporto de Sinop/MT, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido alterado sem qualquer comunicação prévia da companhia aérea. Sustenta que tal modificação causou uma série de transtornos, como o desvio de tempo produtivo e gastos com transporte, considerando que o aeroporto de Sinop fica distante da residência do requerente, que mora em outro Município (Feliz Natal/MT), a aproximadamente 124 km do aeroporto.

Sustenta que houve falha na prestação de serviço associada ao descumprimento do contrato original de transporte, o que ensejaria a reparação por danos morais, evidenciados pelo desvio produtivo e perda do tempo útil, que extrapolaria o mero aborrecimento.

Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Id. 188471031).

Decisão inicial (Id.188575101), na qual foi recebida a petição inicial, deferido o benefício da justiça gratuita ao autor, determinada a designação de audiência de conciliação, invertido o ônus da prova em favor do autor e determinada a citação da requerida.

Audiência de conciliação realizada no Id. 197279721, a qual restou infrutífera.

Regularmente citada (Id. 190752751), a parte ré apresentou contestação (Id. 199611580), na qual arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ante a falta de tentativa de resolução administrativa da controvérsia; a impossibilidade de concessão da justiça gratuita; o fracionamento de ações e a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as passagens teriam sido adquiridas por meio de agência de turismo. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica (Id. 199820250), na qual a parte autora impugnou as preliminares e as teses de mérito suscitadas pela requerida, reiterando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 200123019), a parte autora informou não possuir outras provas a produzir além daquelas já juntadas aos autos, requerendo o julgamento antecipado do mérito (Id. 200301429). A parte requerida, por sua vez, também informou não possuir interesse na designação de novas audiências para tentativa de conciliação nem novas provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 202078498).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

II. DAS PRELIMINARES

II. a) Fracionamento Indevido de Ações – Ausência de Interesse Processual

No que tange à preliminar de fracionamento indevido de ações, suscitada pela parte ré, imperioso proceder a uma análise mais detida da questão.

Conforme se depreende dos autos, o autor, menor de idade, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da empresa aérea requerida, em decorrência de alteração unilateral de voo sem comunicação prévia, o que teria causado transtornos e atraso para chegada ao destino final.

Ocorre que, conforme alegado pela parte ré e não refutado pela parte autora, a genitora do autor, que também é sua representante legal na presente demanda, ajuizou ação própria perante o Juizado Especial Cível (1000063-66.2025.8.11.0093), versando sobre os mesmos fatos e com julgamento do pedido de indenização por danos morais procedentes em seu favor.

Tal circunstância evidencia o fracionamento indevido de demandas, prática que viola os princípios da boa-fé processual, eficiência e economia processual. Isso porque, todas as ações foram ajuizadas em decorrência de supostas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo objeto de uma única contratação, como se vê no itinerário juntado pela parte autora, contendo os voos no mesmo código localizador.

Da mesma forma, no caso em apreço, não há como entender como devida a propositura de ações autônomas relativamente a cada um dos passageiros afetados, pois à época do fato, o autor possuía apenas quatorze (14) anos de idade, ou seja, completamente dependente da organização disposta por seus responsáveis legais em todos os aspectos da vida cotidiana.

Assim, é de se supor que o ajuizamento de ações separadamente para o menor, que viajava com a mãe e que vivenciou os mesmos fatos que ela, que também o representa nesse mesmo processo, revela o fracionamento das demandas como forma de ampliar o quantum indenizatório pretendido.

Suposição que se fortalece com o fato de a distribuição dos feitos não ter sido realizada por dependência, bem como pela falta de pedido da parte autora para reunião dos autos perante o mesmo juízo, por conexão, em consonância com as disposições do art. 55 do CPC.

Portanto, embora o autor e sua genitora sejam sujeitos de direito que, como regra geral, podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, na hipótese, não há como desconsiderar que as circunstâncias evidenciam o fracionamento de demandas, atitude que não pode ser referendada pelo Judiciário, uma vez que configura abuso do direito de litigar e desinteresse processual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) já se manifestou em caso análogo:

(...)

Na mesma linha de raciocínio, tratando-se de situação semelhante quanto à multiplicidade de demandas, tal como verificado no presente caso, destaca-se os seguintes julgados:

(...)

No caso específico, a circunstância de o menor ter viajado acompanhado de sua genitora, que já obteve êxito em demanda idêntica pelos mesmos fatos (1000063-66.2025.8.11.0093), evidencia a desnecessidade da presente ação autônoma, uma vez que o dano alegado já foi adequadamente reparado.

Diante do exposto, resta configurado que a presente demanda constitui fracionamento indevido de ação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se o ajuizamento de ação autônoma pelo menor configura fracionamento indevido de demandas, considerando que sua genitora já havia ajuizado demanda própria perante o Juizado Especial Cível sobre os mesmos fatos, obtendo êxito em seu pleito.

Esclareça-se, de pronto, que o fracionamento indevido de demandas se caracteriza quando a Parte, podendo deduzir todos os seus pedidos em uma única ação, opta por desmembrá-los artificialmente em múltiplas demandas, com o propósito de obter vantagens processuais indevidas, sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário ou ampliar indevidamente o montante indenizatório pretendido.

Tal prática, quando evidenciada, viola os princípios da boa-fé processual, da economia processual e da eficiência da prestação jurisdicional, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

No caso vertente, todas as ações foram ajuizadas em decorrência de supostas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo objeto de uma única contratação, incluindo aquele registrada sob n. 1000063-66.2025.8.11.0093. Extrai-se dos autos que o menor viajava acompanhado de sua genitora no mesmo voo, com o mesmo código localizador, vivenciando os mesmos fatos durante a mesma viagem programada para Recife em dezembro de 2024.

O Apelante sustenta que a vedação legal contida no artigo 8º da Lei 9.099/95, que impede o menor de figurar como Parte em processos no Juizado Especial Cível, justificaria o ajuizamento de ação autônoma perante a Vara Cível como medida imposta pela própria legislação processual.

Sua insurgência não prospera
.

Com a devida vênia, a circunstância de o menor não poder figurar como parte em ações perante o Juizado Especial Cível não afasta, por si só, a configuração do fracionamento indevido.

Isso porque, a genitora do Autor/Apelante, ao optar por ajuizar sua própria demanda perante o Juizado Especial Cível, fez uma escolha processual legítima considerando as vantagens procedimentais e a gratuidade inerente ao rito sumaríssimo. Todavia, essa opção não a eximia da possibilidade de ajuizar uma única ação perante a Vara Cível incluindo tanto sua pretensão quanto a pretensão do filho menor, evitando assim o fracionamento das demandas.

Melhor explicitando, não se tratava de impossibilidade jurídica de reunião das pretensões em um único processo, mas sim de escolha estratégica processual que privilegiou a tramitação da demanda da genitora no Juizado Especial e o ajuizamento de ação autônoma para o filho menor na Vara Cível,
desmembrando artificialmente pretensões que poderiam e deveriam ter sido deduzidas conjuntamente em uma única demanda
.

À época dos fatos, o Autor/Apelante possuía 14 anos de idade e viajava acompanhado de sua genitora, sendo completamente dependente da organização disposta por sua representante legal em todos os aspectos da vida cotidiana. Não há como desconsiderar que ambos vivenciaram os mesmos fatos, no mesmo voo, no mesmo contexto temporal, sob a mesma dinâmica de alteração unilateral do itinerário.

O ajuizamento de ações separadamente para o menor e para sua genitora, que
vivenciaram os mesmos fatos
e que
são representados pelo mesmo advogado nesses processos
, revela inequivocamente o fracionamento das demandas como forma de ampliar o
quantum
indenizatório pretendido e os honorários de sucumbência
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento, reconhecendo que o fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea, ainda que envolvendo passageiros distintos do mesmo núcleo familiar, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 9.
O fracionamento da pretensão indenizatória, com pedidos autônomos por diferentes membros da mesma família baseados no mesmo fato, fere os princípios da boa-fé e da economia processual, podendo ensejar enriquecimento sem causa
. (...). Tese de julgamento: (...) 2.
A reiteração de ação com base no mesmo fato por diferentes membros da mesma família não configura, por si só, litigância de má-fé, mas pode comprometer a boa-fé e a economia processual.
(...).”
(TJ-MT. RAC 1042218-17.2023.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/04/2025, DJe: 09/04/2025; g. n.).

Este Tribunal também já reconheceu que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença
." (TJ-MT. RAC 1006497-89.2021.8.11.0003, Relª Desa. Relator.: Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/08/2022, DJe 20/08/2022; g. n.).

Portanto, embora o Apelante e sua genitora sejam sujeitos de direito que, como regra geral, podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, na hipótese em exame
não há como desconsiderar que as circunstâncias evidenciam o fracionamento de demandas
, atitude que não pode ser referendada pelo Judiciário, uma vez que configura abuso do direito de litigar e ausência de interesse processual.

Ao arremate, ressalta-se que a circunstância de a genitora já ter obtido êxito em demanda idêntica pelos mesmos fatos (
Cf
. PJe 1000063-66.2025.8.11.0093) demonstra que o dano alegado já foi adequadamente reparado no âmbito do núcleo familiar, considerando que o menor viajava sob os cuidados e responsabilidade de sua representante legal, compartilhando os mesmos transtornos e a mesma experiência durante a viagem.

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta
por
A. H. S. P.
, representado por
ROBERTA KARLA SOARES E SILVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026